Tribunal: STF
Processo: Rcl 53156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, em 29.4.2022, contra decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0000670-75.2019.5.06.0003 pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho do Recife/PE, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



O caso



    2. Em 17.7.2019, Jairo Alves Pereira ajuizou reclamação trabalhista contra a Empresa Diário de Pernambuco S/A com o objetivo de perceber verbas trabalhistas (fls. 2-7, doc. 2).



    O reclamante relata que “a empresa foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas. O [autor da reclamação] requereu a penhora de créditos da empresa junto ao Estado de Pernambuco. O Juízo reclamado deferiu o pedido” (fl. 2, doc. 1), nos seguintes termos:



    “Intimem-se Estado de Pernambuco e Município do Recife, via sistema, a informar se possuem créditos líquidos e exigíveis de titularidade do DIARIO DE PERNAMBUCO SA - CNPJ: 10.803.492/0001-07 e, em caso positivo, promover seu bloqueio e transferência para conta judicial vinculada ao presente processo em 15 dias” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que contra essa decisão teria formulado pedido de reconsideração, o qual teria sido indeferido pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho do Recife/PE, aos seguintes fundamentos:



    “DESPACHO 



      Reporto-me à manifestação de ID. 8d707ac, da parte do ESTADO DE PERNAMBUCO, em que se requer ‘seja reconsiderada a decisão impugnada, a fim de evitar prejuízos irreparáveis aos cofres públicos estaduais, decorrentes da constrição, bem como, evitar seu questionamento perante o Supremo Tribunal Federal.’



    A decisão impugnada de que se trata é aquela de fl. 395, pela qual este Juízo determinou fossem intimados o Estado de Pernambuco e o Município do Recife, via sistema, a informar se possuem créditos líquidos e exigíveis de titularidade do DIARIO DE PERNAMBUCO SA - CNPJ: 10.803.492/0001-07 e, em caso positivo, promover seu bloqueio e transferência para conta judicial vinculada ao presente processo em 15 dias. 



    Registro que não se desconhece que, na ADPF 485, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’, como também não se desconhece que na ADPF 275, o Excelso Pretório estabeleceu que ‘decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF).’



      No caso dos autos, todavia, a determinação exarada por este Juízo não visa a atingir “verbas estaduais”, muito menos “receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública”, ou seja, ativos financeiros do próprio ente público.



      Com efeito, a ordem de bloqueio e transferência tem por destinatários, exclusivamente, ‘créditos líquidos e exigíveis de titularidade do DIARIO DE PERNAMBUCO SA - CNPJ: 10.803.492/0001-07’, assim entendidos aqueles créditos, líquidos e exigíveis, que, após regular empenho, já se mostram hábeis à liquidação e pagamento à devedora, na forma dos art. 58 e 61 a 64 da Lei 4.320/64.



      Com efeito, as teses fixadas pelo Excelso Pretório, que jamais se pretendeu desrespeitar, tem por fundamento a premissa adotada na ADPF 275 de que ‘não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas’ e, ainda, a compreensão, externada na ADPF 485, de que ‘os bens públicos são impenhoráveis, o que, como regra geral, impede o bloqueio de numerário de recursos públicos pertencentes ao ente federativo, mesmo no caso de existir créditos em favor da sociedade empresária intimada’. 



    Na hipótese dos autos, todavia, como já frisado linhas acima, a ordem de bloqueio e transferência emitida por este Juízo não pretende nem tinha o condão de atingir bens públicos impenhoráveis, ou seja, a receita pública antes de formalizados o empenho e a liquidação da despesa e emitida a ordem de pagamento pela autoridade administrativa competente, mas, apenas, créditos líquidos e exigíveis da executada, assim compreendidos aqueles que o ente público já empenhou, liquidou e, em relação ao quais, já houve ou está prestes a haver ordem de pagamento nos estritos limites da Lei 4.320/64. 



    Com efeito, é desse modo que deve ser interpretada a ordem emitida por este Juízo, que, em momento algum, pretende dizer ao Administrador quando e como deva pagar, mas, apenas, que, se for pagar, que não pague ao devedor, mas ponha o valor à disposição deste Juízo para que se pague o crédito de um terceiro. 



    Assim, bem compreendido o alcance da ordem de bloqueio, pode-se concluir, data venia, que a constrição deveria recair sobre verba já individualizada pelo ente público, empenhada, liquidada e com ordem de pagamento à executada, tratando-se, portanto, de bem que já integra o patrimônio do particular, mas que apenas não deve ser-lhe entregue diretamente, porque, como se vê dos autos, a devedora mantém baixíssimos valores em conta bancária, conforme resultado obtido a partir da diligência via SISBAJUD, deixando claro que os valores eventualmente recebidos do ente público, se for o caso, tem sido mantidos, por qualquer manobra, fora do alcance do Poder Judiciário, a impedir que se dê efetividade ao comando judicial passado em julgado. 



    Intime-se, portanto, o ESTADO DE PERNAMBUCO, dando-lhe ciência de que deverá cumprir a determinação de ID d011f21 em 10 dias, caso haja, de fato, créditos líquidos e exigíveis de titularidade do DIARIO DE PERNAMBUCO SA - CNPJ: 10.803.492/0001-07 pendentes de pagamento. Dê-se ciência ao exequente do expediente de ID fc5a1c0.” (fl. 21, doc. 2). 



    3. Na presente reclamação, o Estado de Pernambuco sustenta ter a autoridade reclamada descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. 



    Salienta que “as decisões reclamadas findam por determinar ao Estado o bloqueio e depósito judicial de verba ainda sob disponibilidade do Poder Público, para satisfazer créditos trabalhistas. Logo, a situação fática delineada nesta reclamação se amolda perfeitamente àquela disposta nas ADPF's 485 e 275. Enfim, a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Juízo reclamado, viola o princípio da impenhorabilidade de bens públicos” (fl. 8, doc. 1). 



    Assevera que “decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF), da impenhorabilidade de bens públicos e do devido processo legal” (fl. 8, doc. 1).



    Requer medida liminar “para que as decisões reclamadas sejam suspensas até decisão final desta reclamação” (fl. 9, doc. 1).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar-se a decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    6. Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa do precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Em 7.12.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. A ementa desse julgado tem os seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes” (DJe 4.2.2021).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de valores correspondentes a créditos existentes em favor do Diário de Pernambuco S/A junto a órgãos estaduais pernambucanos para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Jairo Alves Pereira, procedimento divergente da tese firmada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. 



    Configura-se descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    A constrição de recursos públicos, na forma determinada pela autoridade reclamada, com possível efeito multiplicador, representa risco à regularidade da prestação dos serviços públicos pelo reclamante. Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar requerida: Rcl n. 39.603-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.585-MC/MA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.3.2020; Rcl n. 39.285-MC/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl n. 39.252-MC/MA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2020. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do que decidido no julgamento nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora